Tribunal: TJPA
Processo: 0828283-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828283-62.2025.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO RIBEIRO ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de TIAGO RIBEIRO ALVES, preso preventivamente pela suposta prática de crimes sexuais reiterados contra adolescente de 13 anos, sua enteada, buscando o reconhecimento de fragilidade probatória, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a prisão preventiva; (ii) estabelecer se o decreto prisional encontra fundamentação concreta no periculum libertatis e se são suficientes medidas cautelares diversas; (iii) determinar se há excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados por boletim de ocorrência, exame sexológico, escuta especializada da vítima e depoimentos convergentes de testemunhas do núcleo familiar, suficientes para o juízo de probabilidade exigido na prisão preventiva.

4. A autoria recai diretamente sobre o paciente, que teria se valido da convivência doméstica, da autoridade e da confiança inerentes à relação familiar para a prática reiterada dos delitos, circunstância que evidencia gravidade concreta acentuada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo exigida prova plena nesta fase processual.

6. O decreto prisional fundamenta-se em elementos concretos, notadamente a gravidade concreta da conduta, a vulnerabilidade da vítima e o risco à ordem pública.

7. A proximidade do paciente com a vítima e testemunhas, em crimes sexuais praticados no âmbito familiar, revela risco concreto à conveniência da instrução criminal, justificando a segregação cautelar.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA.

9. Diante da natureza dos delitos, da reiteração criminosa e da vulnerabilidade da vítima, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

10. Os prazos processuais devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, não se verificando excesso de prazo quando o feito tramita regularmente e a demora decorre de fatores objetivos e da necessidade de produção de prova sensível, como a escuta especializada da vítima.

11. Inexiste inércia estatal ou procrastinação injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, aliados à gravidade concreta da conduta e ao periculum libertatis.

2. Em crimes sexuais praticados no âmbito familiar contra adolescente, a proximidade do agente com a vítima justifica a custódia para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Não há excesso de prazo quando a marcha processual se desenvolve regularmente e a dilação temporal se mostra razoável diante das peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319 e 563; Código Penal, arts. 213, § 1º, e 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 998.781/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.11.2025; STJ, HC nº 850.093/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 224.693/SC, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17.12.2025; STJ, HC nº 335.664/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 17.11.2015; STJ, HC nº 319.137/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.11.2015; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
, advogado regularmente constituído, em favor do paciente
TIAGO RIBEIRO ALVES
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA
.

Narra o impetrante que o paciente se encontra submetido a prisão preventiva, decretada nos autos do inquérito policial instaurado para apuração da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 217-A, caput c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal, em concurso de agentes e com incidência da Lei nº 8.072/90, figurando como vítima adolescente menor de idade, tendo como corré
JOSELMA MARTINS DE SOUZA
.

Conforme se extrai dos autos, o inquérito policial foi concluído pela autoridade policial em 01 de outubro de 2025, ocasião em que houve representação formal pela decretação da prisão preventiva do paciente e de sua corré, sob o fundamento da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e da instrução criminal. Na sequência, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
manifestou-se favoravelmente à medida extrema, ratificando a representação policial e requerendo, igualmente, a decretação da prisão preventiva dos investigados.

Em 18 de outubro de 2025, o Juízo de primeiro grau acolheu a representação e o parecer ministerial, decretando a prisão preventiva de
TIAGO RIBEIRO ALVES
e
JOSELMA MARTINS DE SOUZA
, com a expedição dos respectivos mandados de prisão, os quais foram cumpridos em 20 de outubro de 2025, ocasião em que ambos passaram à custódia estatal, sendo posteriormente realizada audiência de custódia.

Registra-se que, em 06 de novembro de 2025, foi concedida liberdade provisória à corré
JOSELMA MARTINS DE SOUZA
, permanecendo o paciente custodiado preventivamente. Em 10 de novembro de 2025, a defesa técnica de
TIAGO RIBEIRO ALVES
protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva, instruído com documentos comprobatórios de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade laboral lícita.

Consta dos autos que o Juízo de origem determinou a intimação do Ministério Público para manifestação acerca do pedido defensivo, todavia, segundo sustenta o impetrante, o órgão ministerial permaneceu inerte por período considerável, sem apresentar manifestação conclusiva ou oferecer denúncia. Não obstante, em 05 de dezembro de 2025, a autoridade apontada como coatora redesignou audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 2026, sem que, até então, tivesse sido formalizada a peça acusatória.

Alega a defesa que o paciente encontra-se preso há mais de sessenta dias sem oferecimento de denúncia, em afronta ao disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de excesso de prazo e tumulto processual, consubstanciado na manutenção da custódia cautelar sem a instauração regular da ação penal, bem como na ausência de apreciação tempestiva do pedido de revogação da prisão.

Diante desse cenário, requereu a concessão de medida liminar para imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, ao final, a confirmação da ordem, com o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.

A medida liminar foi indeferida por esta Desembargadora nos termos da decisão (ID 32973372)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 33017929 e anexos), juntando aos autos cópia integral dos atos processuais praticados, incluindo o decreto preventivo, manifestações ministeriais, decisões interlocutórias, relatórios de antecedentes e despachos proferidos no curso do inquérito policial.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do habeas corpus e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente writ preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO.

II. MÉRITO

II.1 DA MATERIALIDADE E AUTORIA

No caso em análise, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se robustamente delineados no conjunto probatório coligido ainda na fase inquisitorial, conforme destacado tanto pela autoridade policial quanto pelo Juízo de origem e amplamente reproduzido no parecer ministerial.

Constam dos autos o boletim de ocorrência que deu ensejo à investigação, o exame sexológico que atestou a ausência de virgindade da vítima, a escuta especializada da adolescente, realizada nos moldes da legislação protetiva, além de depoimentos convergentes de testemunhas próximas ao núcleo familiar, notadamente o irmão, a tia e a avó da vítima, todos a corroborar a narrativa de abusos reiterados praticados pelo paciente, padrasto da ofendida, então com apenas 13 anos de idade.

A autoria, ao menos em juízo de probabilidade próprio das medidas cautelares, recai de forma direta sobre
TIAGO RIBEIRO ALVES
, que, segundo os elementos colhidos, teria se valido da convivência doméstica, da posição de autoridade e da confiança inerente à relação familiar para a prática reiterada dos delitos, circunstância que, por si só, já confere gravidade concreta acentuada à conduta imputada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para fins de prisão preventiva, basta a presença de indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE SERVIDORES E FACILITAÇÃO DE ILÍCITOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA E ANDAMENTO REGULAR DA AÇÃO PENAL. AFASTAMENTO DO AGRAVANTE DA FUNÇÃO PÚBLICA DESDE JUNHO/2024. QUADRO PSIQUIÁTRICO GRAVE COM RISCO REAL DE SUICÍDIO. ISONOMIA: CORRÉUS EM LIBERDADE COM CAUTELARES. MEDIDAS DIVERSAS À PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. No caso, a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos extraídos de interceptações telefônicas, registros bancários e provas do inquérito, que revelam a atuação de um detento em conluio com servidores e policiais penais, permitindo o ingresso de drogas, celulares e bebidas alcoólicas, a prática de prostituição e outras condutas vedadas. Porém, a superveniência da denúncia e o regular andamento da ação penal evidenciam a mitigação do risco à instrução. Ainda, o paciente encontra-se afastado da função de policial penal desde junho de 2024, não ocupa posição de liderança no alegado esquema criminoso, é primário e possui residência fixa, circunstâncias que reforçam a desnecessidade da manutenção da medida extrema. Ademais, laudos médicos idôneos atestam episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, delírios persecutórios e risco real de suicídio, revelando a incompatibilidade do cárcere com o tratamento necessário e recomendando abordagem terapêutica contínua em ambiente especializado.

4. A observância da isonomia impõe a flexibilização da cautela pessoal, notadamente porque corréus em posições destacadas na engrenagem criminosa encontram-se em liberdade mediante medidas alternativas, não se justificando tratamento mais gravoso ao paciente na atual quadra processual.

5. À luz do art. 312 do CPP e da diretriz de excepcionalidade da prisão cautelar reforçada pela Lei n. 12.403/2011, mostram-se adequadas e suficientes medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e a instrução criminal. Julgados do STJ.

6. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 319 do CPP.

(AgRg no HC n. 998.781/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 28/11/2025.) (grifo nosso)

Assim, não prospera qualquer alegação defensiva de fragilidade probatória apta a infirmar, nesta fase, o suporte mínimo da medida cautelar.

No tocante ao
periculum libertatis
, verifica-se que o decreto de prisão preventiva não se limitou à gravidade abstrata do tipo penal imputado, mas evidenciou circunstâncias concretas do caso, aptas a justificar a segregação cautelar.

O Juízo de origem destacou, de forma expressa e individualizada, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática reiterada de abusos sexuais contra adolescente de 13 anos, no interior do núcleo familiar, mediante abuso de confiança e autoridade, circunstância que revela elevada periculosidade social do agente.

Ademais, a decisão apontou risco concreto à conveniência da instrução criminal, especialmente diante da proximidade do paciente com a vítima e testemunhas, em crimes de natureza sexual, nos quais a liberdade do agente pode comprometer a higidez da prova, seja por influência psicológica, seja por intimidação direta ou indireta.

Tais fundamentos se alinham perfeitamente ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LESÃO CORPORAL. CRIMES COMETIDOS COM EXTREMA VIOLÊNCIA . CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de crimes previstos nos arts.

217-A, caput; 213, § 1º; 129, § 9º; e 146, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa alega condições pessoais favoráveis à soltura, ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva e possibilidade de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade dos delitos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com base na reiteração criminosa e gravidade concreta das condutas, crimes sexuais com conjunção carnal e sexo anal praticados com extrema violência contra enteada menor de idade por 3 anos, com uso de "cabo de vassoura, murro, tapa, cinta e fio de luz" .

4. A decisão está fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, considerando a vulnerabilidade da vítima e a necessidade de proteção diferenciada prevista na Lei Maria da Penha.

5. A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando há gravidade concreta que desborda o tipo penal, não sendo suficientes medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

6. A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando há gravidade concreta que desborda o tipo penal, não sendo suficientes medidas cautelares diversas.

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 850.093/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024.) (grifo nosso)

Portanto, não se vislumbra qualquer ausência ou deficiência de fundamentação no decreto prisional.

II.2 DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

A defesa sustenta que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do CPP.

É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constituem óbice à prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da custódia.

O próprio TJPA consolidou tal entendimento por meio da
Súmula nº 08
, expressamente aplicável ao caso:

“Súmula nº 8
(
Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012)
: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)”

O Superior Tribunal de Justiça reafirma:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À PROPRIEDADE DE GRANDE PARTE DA DROGA APREENDIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando os elementos concretos que indicam risco à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como elevada quantidade de entorpecentes apreendido.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a decretação de prisão preventiva para preservar a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta.

5. Condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6. A tese quanto à fragilidade probatória em relação à propriedade de grande parte da droga, não comporta conhecimento, pois a análise demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a presente via processual, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319.

(AgRg no RHC n. 224.693/SC, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.) (grifo nosso)

Diante da natureza dos delitos imputados, da vulnerabilidade da vítima e do risco concreto evidenciado, as medidas cautelares diversas mostram-se manifestamente insuficientes.

II.3 DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

É assente que os prazos processuais penais não se submetem a critério meramente aritmético, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

No caso concreto, conforme informações oficiais, o feito encontra-se em regular andamento, aguardando a produção de prova antecipada, notadamente a escuta especializada da vítima, providência que demanda cuidado técnico e observância de protocolos específicos, sobretudo em crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes.

A redesignação da audiência decorreu de fatores objetivos, como a cumulação de varas pelo magistrado e a readequação da pauta, inexistindo qualquer demonstração de inércia estatal ou procrastinação injustificada.

O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

1. Eventual letargia para a conclusão do inquérito policial resta superada pelo oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

Precedentes.

2. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

3. In casu, a ação penal tramita de forma regular e a prisão do paciente perdura há cerca de 04 (quatro) meses, o que não pode ser considerado excessivo a ponto de configurar ilegal constrangimento.

Ademais, pelas informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a instrução criminal está praticamente encerrada, já tendo sido ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados.

4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.

(HC n. 335.664/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 30/11/2015.) (grifo nosso)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO MAGISTRADO. MOROSIDADE NA COMUNICAÇÃO DA APREENSÃO DO PACIENTE NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO NA OFERTA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADO. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PELO JUÍZO COMPETENTE. NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA DO RÉU NÃO IMPUGNADO PELO WRIT. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA PARTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício.

2. Hipótese na qual o impetrante insurge-se contra a suposta nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por ter sido proferida por juiz incompetente, bem como contra o suposto excesso de prazo na comunicação do flagrante ao magistrado pela autoridade policial e no oferecimento da denúncia pelo Parquet.

3. Os autos noticiam que, ao contrário do asseverado no bojo da impetração, a prisão em flagrante do paciente foi comunicada na mesma data da sua apreensão.

4. No que se refere ao alegado excesso de prazo na oferta da peça acusatória, cumpre reconhecer que os prazos processuais não são peremptórios, logo, a pequena dilação na prática do ato processual não implica nulidade, apta a ensejar a revogação da custódia cautelar do réu. Ainda, nos termos do voto condutor do acórdão impugnado, a delonga no oferecimento da denúncia foi acarretada pela necessidade de redistribuição do inquérito.

5. Por se tratar de incompetência territorial, ou seja, que ostenta natureza relativa, a jurisprudência tem admitido a convalidação até mesmo dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, sem que reste evidenciado prejuízo ao réu (Precedente).

6. Não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar, cuja legalidade não foi objeto de questionamento neste writ (Precedentes).

7. O reconhecimento da nulidade de ato processual não prescinde da comprovação efetiva do prejuízo suportado pela parte, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief e ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal (Precedente).

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 319.137/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 18/11/2015.) (grifo nosso)

Logo, não se configura constrangimento ilegal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por inexistir constrangimento ilegal.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 12/02/2026